Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0717572-58.2020.8.07.0000 AUTOR: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES REU: ELIETE SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a contestação de ID 23622127. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator